Tribunal: TJSP
Processo: 1010345-86.2018.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Acidentária – Males de coluna – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte – Ausência de incapacidade laborativa – Sentença reformada – Decreto de improcedência.

Dou provimento aos recursos oficial e do INSS para julgar o pedido improcedente.